Tribunal: STF
Processo: RE 1402422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL PREVISTO NA LEI Nº 7.394/85. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. 



    1. Cuida-se de apelação e remessa oficial de sentença que julgou procedente o pedido exordial, para determinar a suspensão do andamento do concurso público regido pelo Edital nº 001/2021, promovido pelo Município do Recife, especificamente em relação ao cargo de Técnico em Radiologia, até a sua retificação no tocante à remuneração, a teor do art. 16 da Lei nº 7.394/85, conforme ficou decidido na ADPF nº 151/DF. Após a retificação, restou autorizada a reabertura do prazo de inscrição. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. (Valor da causa: R$ 30.454,68)



    2. Em suas razões, o Município do Recife/PE apela alegando que a seleção pública já foi finalizada e os profissionais aprovados foram contratados, estando em pleno exercício de suas atividades, inclusive na linha de frente de combate à Covid-19, de forma que o cumprimento das determinações da sentença trará grandes prejuízos à coletividade. Argumenta que a concessão de liminar dessa natureza esgota integralmente o objeto da demanda, indo de encontro ao art. 1ª, § 3º, da Lei nº 8.437/92. Defende a ilegitimidade do Conselho para representar a categoria sem a autorização dos interessados, uma vez que a ação busca providências específicas de ação de natureza coletiva. No mérito, sustenta a tese de que a remuneração dos servidores públicos não é definida em edital de concursos públicos, mas sim por meio de lei em sentido estrito de competência exclusiva do Poder Executivo. Diz que a decisão sufragada na sentença viola a Separação dos Poderes, posto que há direta interferência na gestão da Administração Pública. Ressalta a autonomia do Município, assegurada pela Constituição Federal, no art. 18.



    3. Acrescenta que a Lei Municipal nº 17.772/2012, já estipulou que a remuneração para o cargo em de Técnico em Radiologia seria composta de R$ 895,92 (oitocentos e noventa cinco reais e noventa e dois centavos), referentes ao vencimento-base, mais R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) de Adicional de Plantão, mais o chamado Adicional por Desempenho de Equipe SUS, que tem montante variável. Afora isto, conforme art. 4º da Lei Municipal nº 15.619/1992, todos os servidores que laboram na Prefeitura da Cidade do Recife podem requerer a percepção de adicional de insalubridade, de forma individualizada, a qual, se deferida, pode se dar no grau mínimo, médio ou máximo, com os valores de R$ 81,88 (oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), R$ 163,76 (cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) e R$ 327,51 (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), respectivamente. Conclui afirmando que a sentença viola os precedentes do STF que afastam a aplicação da ADPF 151/DF a servidores públicos estatutários, malfere a autonomia federativa a sujeição do regime de servidores públicos municipais a normas remuneratórias editadas por entes maiores, e macula a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a vinculação da base de cálculo da remuneração de servidores públicos ao salário mínimo.



    4. Extrai-se dos autos que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 15ª Região ajuizou ação ordinária em face do Município do Recife/PE, cuja pretensão é a nulidade da Seleção Pública Simplificada nº 01/2021, caso não haja a retificação do edital para fazer constar as disposições da Lei Federal nº 7.394/1985 e da ADPF nº 151/DF.



    5. A Lei 7.394/1985 prevê remuneração para o cargo de Técnico em Radiologia, em 02 (dois) salários mínimos, com o acréscimo de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade e a carga horária semanal de 24 horas.



    6. O art. 39 da Constituição Federal estabelece a competência dos entes federais para instituírem regime jurídico único, bem como os planos de carreira dos seus servidores, excluindo expressamente, no § 3º, do art. 39, a obrigatoriedade de observância do piso salarial previsto no art. 7º, inciso V, para os servidores ocupantes de cargo público.



    (...).



    8. Em situação análoga, esta Segunda Turma Julgadora já se pronunciou no sentido de que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, de modo que a jornada laboral deve respeitar a legislação que disciplina a profissão. No entanto, não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária. Precedentes: PJE 0801587-19.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 27/11/2019; PROCESSO: 08000114920144058303, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 17/03/2020; PROCESSO: 08000554920204058306, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/01/2022.



    9. Ressalte-se que, conquanto já tenham transcorridas todas as fases do processo seletivo, não se há de falar em perda de interesse processual, pois é a partir do exercício do cargo pelos candidatos empossados que as normas editalícias impugnadas começaram a produzir seus efeitos.



    10. Inverta-se o ônus da sucumbência.



    11. Apelação provida. Remessa oficial não conhecida, porque não preenchidos os requisitos do art. 496 do CPC. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 22, XVI, e 102, III, d, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido “contrariou matéria constitucional, uma vez que, reconheceu leis estaduais de Pernambuco/PE como aptas a fixar remuneração dos técnicos em radiologia, indo de encontro ao já decidido por este Pretório Excelso em sede de ADPF 151/DF”.



    É o relatório. Decido.



    2. A contenda constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é aplicável, ou não, o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16 da Lei n. 7.394/1985, na admissão, pelo regime estatutário, de profissionais dessa área por ente público. Cito o teor desse dispositivo legal:



    Art. 16 – O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    Feito esse registro, observo que esta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 151, Relator o ministro Roberto Barroso, declarou a não recepção, pela Constituição, desse artigo da Lei n. 7.394/1985. Cito a ementa (DJe de 11.4.2019):



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.



    1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.



    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    Houve, porém, ressalva dos efeitos da decisão no sentido de preservar determinadas situações jurídicas, conforme dispositivo do voto do ministro Roberto Barroso, Relator:



    […] 4. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que: (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo. […]



    No entanto, é de ser ver que, entre as exceções para preservar os efeitos do art. 16 da referida lei, não se encontra a discussão dos presentes autos, ou seja, não se encontra autorizada a aplicação do regramento não recepcionado para a definição de piso remuneratório de servidor público estatutário estadual ou municipal ocupante de cargo na área técnica em radiologia.



    Além disso, em prestígio à autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, a jurisprudência desta Suprema Corte “é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI 668, ministro Dias Toffoli – grifei).



    A corroborar esse entendimento, cito abaixo outro precedente proferido em discussão semelhante a desses autos, no qual se reconheceu correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n. 7.394/1985 para remuneração de servidor vinculado estatutariamente a determinado ente federativo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido  de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.339.419 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator